Tribunal: TJPA
Processo: 0012487-40.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012487-40.2016.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOSE PEDRO DA SILVA SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTORIA.

NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL DA APELAÇÃO MINISTERIAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, pelo não conhecimento do recurso, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2022.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL, interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. Sentença ABSOLUTORIA prolatada pelo Douto Juíz de Direito Augusto César da Luz Cavalcante, da 13ª Vara Criminal de Belém (PA) às fls. 981/1.004, no dia 27 de novembro de 2019, que absolveu o acusado José Pedro da Silva Souza, com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal (CPP).

Narra a DENÚNCIA, às fls. 720/762, que o acusado, na condição de gerente, controlador e administrador da sociedade empresária infratora DENTIN COMÉRCIO LTDA perpetrou, segundo o Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 01205510001617-0 (prova da materialidade delitiva – fl. 3), as seguintes infrações fiscais que, correlatamente, também configuraram a condução criminosa ora imputada.

O contribuinte deixou de recolher ICMS relativo a operação de saídas de mercadorias, referente ao exercício de 2003, no valor de R$285.986,53 e imposto de R$48.617,71, apurado através de levantamento fiscal contábil. (Notas negritadas por este PJCCOT.)

O contribuinte infrator em testilha foi constituído pelo acusado José Pedro da Silva Souza (50% das cotas) e pela sócia dele Giane Silva Santos Souza (50% das cotas) em 17/05/1996 (fls. 28/31).

Convém registrar que a infração materializada no Ainf de fl. 3 do Inquérito Policial refere-se aos meses de janeiro a dezembro de 2003, conforme se verifica no item “período”, constante do Ainf suscitado.

O crédito tributário que deixou de ser repassado aos cofres públicos em virtude da conduta fraudulenta do acusado foi inscrito em dívida ativa em 28/03/2006, conforme fl. 14, totalizando o montante de R$265.267,33 (documento apenso), atualizado em 03/08/2016.

As condutas praticadas continuadamente pelo denunciado configuram o crime descrito no art. 1º, Incisos I (omitir informação às autoridades fazendárias) e II (fraudar a fiscalização tributária omitindo operação de qualquer natureza em livro exigido pela lei fiscal), da Lei nº 8.137/1990.

O acusado incidiu em aludidos tipos penais por ter omitido saídas de mercadorias em seus livros fiscais de saída, de apuração do ICMS e de inventário, deixando de recolher o ICMS devido nessas operações tributáveis, em nítida defraudação fiscal, evidenciada nas saídas clandestinas das mercadorias do estabelecimento infrator, uma vez que não foram registradas nesses livros nem constaram das Diefs de janeiro a dezembro de 2003 (fl. 3).

A instrução transcorreu normalmente e a denuncia julgada improcedente e o réu absolvido em razão da insuficiência de provas para a condenação.

Inconformada com a Sentença Absolutória, a Promotoria de Justiça de Crimes Contra a Ordem Tributária, através da Douta Promotora de Justiça Marcia Beatriz Reis Souza interpôs Recurso de Apelação Criminal às fls. 1.005/1.070, pugnando para que seja dado provimento ao recurso para que a decisão de 1º grau seja reformada para condenar José Pedro da Silva Souza às sanções cominadas no preceito secundário do tipo penal descrito no artigo 1º, Incisos I e II da Lei nº 8.137/1990 c/c art. 71 e 91, Inciso I do Código Penal, bem como, requer que seja fixado o percentual mínimo de reparação do dano, no montante do débito tributário atualização até a expedição do referido decisum.

Contrarrazões Recursais às fls. 1.080/1.102, o Advogado Samuel Teixeira da Silva – OAB/PA nº 5.265 -, entende que, pelo exposto, a referida sentença não merece qualquer reforma, pelo qual a sentença de 1º grau deve ser mantida em sua íntegra, pois, acertadamente, absolveu o acusado José Pedro da Silva Souza, ora apelado, por não ter nos autos qualquer elemento probatório em seu desfavor, sendo que todas as provas que sustentaram a denúncia foram apresentadas e requeridas pela acusação, sem qualquer óbice processual.

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça que opinou pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

Analisando, detidamente, os autos, observo que o mesmo não preenche todos os requisitos necessários à admissibilidade, pois foi interposto fora do quinquídio legal, como passo a demonstrar.

Conforme observado no ID 6825672 – fl. 05, a sentença foi prolatada em 27 de novembro de 2019 e publicada no Diário da Justiça em 29 de novembro de 2019.

Em pesquisa ao Sistema Libra observo que o Representante do Ministério Público teve ciência e vistas da sentença em 11 de dezembro de 2019, quarta-feira.

Retornando ao PJE, verifico que a interposição da petição da apelação foi protocolada na data do dia 17 de dezembro de 2019, conforme comprova etiqueta do Fórum Criminal de Belém.

O art. 593 do Código de Processo Penal estabeleceu o prazo de 05 dias para interposição de recurso de apelação criminal das sentenças de absolvição, sendo amplamente sabido que a contagem em dobro, na seara penal, não se aplica ao Ministério Público (
v.g
. STJ - AgRg no HC: 392868 MT 2017/0061601-7, Relator: Ministro Nefi Cordeiro, Data de Julgamento: 06/02/2018, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 15/02/2018).

De acordo com o entendimento jurisprudencial a
contagem de prazo para interposição da apelação criminal pelo Ministério Público se dá a partir do recebimento dos autos no setor administrativo
do MP.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 168, § 1º, III, DO CPB. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL ARGUIDA PELA DEFESA. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Conforme interpretação do artigo 800, parágrafo 2º, combinado com o artigo 798, parágrafo 5º, alínea “c”, ambos do Código de Processo Penal,
o prazo recursal para o apelo do Ministério Público é contado a partir da data da ciência da sentença que, de acordo com a jurisprudência, ocorre com o recebimento dos autos com vista para a instituição.
2.
Acrescente-se que,em matéria penal o Ministério Público não goza da prerrogativa de contagem do prazo recursal em dobro
. 3. Recurso não conhecido.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, não conhecer ante a sua intempestividade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 21 de fevereiro e término em 03 de março de 2022. Julga (8433607, 8433607, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-02-21,
Publicado em 2022-03-09)

O STJ, por meio de ambas as turmas com competência criminal, tem decidido que o prazo dobrado não se estende ao Ministério Público:

“O Ministério Público não goza de prazo em dobro no âmbito penal, sendo intempestivo o recurso de agravo regimental interposto fora do quinquídio previsto no art. 258 do Regimento Interno do STJ.” (AgRg no HC 392.868/MT, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 6/2/2018, DJe 15/2/2018)” (AgInt no REsp 1.658.578/MT, 5ª Turma, DJe 02/05/2018).

Como se observa, o presente apelo criminal interposto pelo Órgão Ministerial não preenche o requisito objetivo da tempestividade da interposição da petição de apelação, razão pela qual não o conheço.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 15/12/2022